Tribunal: TJDFT
Processo: 0732686-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732686-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLANIA DE SOUZA COSTA BASTOS, MANUEL DA MOTA BASTOS NETO AGRAVADO: VIRTU DF1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 74881933), interposto pelos Exequentes, MANUEL DA MOTA BASTOS NETO e GERLANIA DE SOUZA COSTA BASTOS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 74881946), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de VIRTU DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Inexistem pedidos de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, intime-se a Agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após a resposta da Agravada ou o decurso deste prazo, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025 13:32:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador